Tribunal: TJDFT
Processo: 0720244-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO PENHORA SOBRE DIREITOS SUCESSÓRIOS. HERANÇA. BEM INDIVISO. IMPOSSIBILIDADE. INVENTÁRIO NÃO INICIADO.

1. O art. 1.791 prevê que a herança se defere como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

2. A penhora de direitos hereditários é possível ainda que não ultimada a partilha de bens, porém é primordial que já tenha sido iniciado o processo de inventário, o que pode ser realizado pelo próprio credor, nos termos do art. 615 e 616 do CPC.

3. "Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado"(REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021).

4. Negou-se provimento ao recurso.